Tribunal: TJBA
Processo: 8000093-33.2021.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000093-33.2021.8.05.0046

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDIVANIA JESUS DA CRUZ

Advogado(s): LUAN FERREIRA PEIXINHO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s):GUSTAVO SANTOS CISNE PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA NO IMÓVEL. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA EM SEDE RECURSAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória por danos morais decorrentes de interrupção no fornecimento de água, em razão da ausência de comprovação de vínculo com o titular da fatura ou de residência no imóvel afetado pelos fatos narrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Examina-se se a autora/apelante comprovou
que fazia parte do mesmo grupo familiar do titular
e que residia no imóvel onde houve a alegada falha na prestação de serviço de abastecimento de água, de modo a configurar sua legitimidade ativa para pleitear indenização, inclusive sob a ótica do consumidor por equiparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelante foi devidamente instada a demonstrar a relação contratual ou de parentesco com o titular da conta de água, além de juntar documentos que comprovassem sua residência no endereço constante da fatura, de forma a evidenciar sua condição de consumidora por equiparação, contudo, quedou-se inerte, deixando, assim, de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

4. A juntada de documento de identidade da filha maior de idade, na fase recursal, além de extemporânea, não é suficiente para demonstrar a existência de união estável entre a apelante e o titular da fatura, e tampouco a residência desta no imóvel, não se prestando a evidenciar a legitimidade ativa ad causam.

5. A responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços públicos, embora dispensada da prova da culpa, exige, contudo, a demonstração do nexo de causalidade entre o serviço defeituoso e o dano efetivamente suportado, de modo que, não restando comprovado o dano sofrido pela apelante, inexiste substrato fático-jurídico para o deferimento do pedido indenizatório.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.

V. TESE JURÍDICA FIRMADA

“Para o reconhecimento da legitimidade ativa em ação indenizatória por falha na prestação de serviço de fornecimento de água, é imprescindível que a parte autora comprove residir no imóvel atingido pelos fatos narrados. 2.
A responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços públicos, embora dispensada da prova da culpa, exige, contudo, a demonstração do nexo de causalidade entre o serviço defeituoso e o dano efetivamente suportado”.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
8000093-33.2021.8.05.0046
em que figura como apelante
EDIVANIA JESUS DA CRUZ
e

apelad
a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.